Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A cautela é o elemento balizador da postura do Magistrado quando da fixação dos alimentos provisórios. Neste estágio inicial da marcha processual, não é possível emitir juízo aprofundado acerca do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando, no caso concreto, a elucidação de inúmeros aspectos de ordem fática demanda efetiva instrução probatória.
2 – Em se revelando razoável o patamar arbitrado a título de alimentos provisórios face às especificidades do caso concreto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.
3 – Peculiaridades do caso concreto em que o Réu/Agravante teve rescindido o vínculo laboral antes mesmo do ajuizamento da Ação de Alimentos originária, o que torna imprescindível a manifestação do Juízo de origem de modo a que a obrigação alimentar seja convolada em percentual sobre o salário mínimo. Tal alteração da base de cálculo dos alimentos não pode ser levada a efeito por esta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância.
Agravo de Instrumento desprovido.